Tribunal: STF
Processo: HC 91567
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DO ACÓRDÃO.
   INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO. TEMPUS REGIT
   ACTUM. JULGAMENTO ANTERIOR À LEI 9.271/96. EXISTÊNCIA DE
   PREJUÍZO. DENEGAÇÃO.
1.      A tese apresentada na petição
   inicial deste writ consiste no possível constrangimento ilegal
   sofrido pelo paciente devido à nulidade do julgamento do recurso
   de apelação em razão da falta de regular intimação pessoal do
   defensor dativo.
2.      É pacífica a jurisprudência do STF no
   sentido de que, em consonância com o princípio do tempus regit
   actum, somente a partir da edição da Lei nº 9.271/1996 (que
   adicionou o § 4º ao art. 370 do CPP) passou a ser obrigatória a
   intimação pessoal do defensor nomeado pelo juízo.
3.      Além de
   não haver a obrigatoriedade da intimação pessoal do defensor
   dativo na época em que ocorreu o julgamento do recurso de
   apelação, houve decurso de mais de treze anos sem qualquer
   impugnação a esse respeito.
4.      Habeas corpus denegado.